Tribunal: TJSP
Processo: 2206409-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de remoção de inventariante acolhido pela decisão agravada. Inconformismo do inventariante. Descabimento. Desídia do agravante em cumprir com suas obrigações que autoriza sua destituição. Incidência do disposto no artigo 622 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento